Tribunal: STF
Processo: ARE 1417947
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.143. MATÉRIA IDÊNTICA. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO — Afastada — O rol do art. 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada —Tema nº. 988/STJ. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA - R. decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Especializada do Trabalho — Manutenção — Pretensão ao percebimento de diferenças salariais decorrentes da incidência de incorporações de chefias na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, referente ao período em que o agravante mantinha vínculo celetista com a Administração Pública — Instituição do regime jurídico único, através da LCM nº. 135/12, que se deu em momento posterior Competência da Justiça do Trabalho —Entendimento já pacificado pelo Eg. STF (Tema nº 928) —Inaplicabilidade, in casu, da ADI nº 3.395/DF - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (e-doc. 2).



    2. No Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, o Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/05/2021, p. 21/05/2021).



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator